Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721387-94.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDRÉ LUÍS ROSA SOTER DA SILVEIRA AGRAVADO: ROGÉRIO CARNEIRO RODRIGUES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 24862043, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ANDRÉ LUIZ ROSA SOTER DA SILVEIRA. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ deu provimento ao agravo interno para, em novo exame, conhecer do apelo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC (ID 33601088 – p. 29/34). Por sua vez, o STF, através de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no AI 759.421 (Tema 188) (ID 33601089). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014